Tribunal: TJSP
Processo: 0005101-59.2022.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indefere a petição inicial de execução da pena de multa e julga extinto o processo sem julgamento de mérito - Impossibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 3.150/DF e precedentes do STJ que impõem ao Ministério Público a execução da pena de multa independentemente do 'quantum' fixado - Revisão de tese do Tema 931, fixada nos

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indefere a petição inicial de execução da pena de multa e julga extinto o processo sem julgamento de mérito - Impossibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 3.150/DF e precedentes do STJ que impõem ao Ministério Público a execução da pena de multa independentemente do 'quantum' fixado - Revisão de tese do Tema 931, fixada nos REsp no 1.785.383/SP e no 1.785.861/SP, que só tem aplicabilidade aos casos em que o sentenciado, condenado a penas privativa de liberdade e de multa cumulativamente, já cumpriu a carcerária -Necessidade de regular processamento do pedido pelo Juízo da Execução Criminal - Recurso provido, com determinação.